Tribunal: TJSP
Processo: 1023577-88.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. Penhora de imóveis. Genitor do embargante condenado solidariamente, em ação de improbidade administrativa, à reparação de danos em razão de contratação ilícita durante administração de empresa estatal.

2. Reconhecimento de fraude à execução, no cumprimento de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. FRAUDE À EXECUÇÃO.

1. Penhora de imóveis. Genitor do embargante condenado solidariamente, em ação de improbidade administrativa, à reparação de danos em razão de contratação ilícita durante administração de empresa estatal.

2. Reconhecimento de fraude à execução, no cumprimento de sentença, com decretação de penhora de imóveis doados ao embargante pelo genitor.

3. Caracterização de fraude à execução. Art. 792 do CPC. Ao tempo das doações, já tramitavam as ações de improbidades administrativas capazes de reduzir o devedor à insolvência.

4. Consideração dos valores atualizados das condenações.

5. Impossibilidade de prosseguimento do cumprimento de sentença apenas quanto a parte da condenação. Genitor do embargante que é igualmente responsável pela dívida toda. Arts. 264 e 275 do CC.

6. Impenhorabilidade do bem de família afastada nos casos de fraude a execução.

7. Embargos de terceiro improcedentes.

RECURSO DESPROVIDO.